Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000352-89.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N.o 2.244/1997, DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, QUE INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. AFASTADA. MÉRITO. TAXA DE EXPEDIENTE DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO, QUE RESULTE NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO OU PRÁTICA DE ATO DE SUA COMPETÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. GRATUIDADE NA HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO PARA A DEFESA DE DIREITOS OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. DIRETRIZ DO ARTIGO 10, INCISO VI, B, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, BEM COMO DO ARTIGO 5o, INCISO XXXIV, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PROCEDENTE.

I- O art. 5o, inc. XXXIV, alíneas “
a
” e “
b
”, da Constituição Federal assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

II-

O art. 5o da CF materializa o rol de direitos e deveres individuais e coletivos, sendo que estes direitos são expressamente adotados pela Constituição Estadual, nos termos do art. 10 e estabelece ser de observância obrigatória pelos Municípios, consoante o art. 173, §§ 1o e 2o

da CE, que, a par disso, também ressalva a todos o direito, independentemente de pagamento de qualquer natureza, à informação sobre o que consta a seu respeito, a qualquer título, nos registros ou bancos de dados das entidades governamentais ou de caráter público (art. 10, inciso VI da CE).

III- Disso resulta que Código Tributário Municipal do Município de Santo Antônio de Leverger em seus artigos 247, IV, 248; incisos I e II e parágrafo 4o, inciso II; 249 § 9o, bem a Tabela XII, item 7, possuem disposições que vem rendendo interpretação e aplicação que contrariam a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Mato Grosso e o Supremo Tribunal Federal (STF. Plenário. ADI 2259, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 14/02/2020), pois exigem uma taxa para emissão de certidões para defesa de direitos ou esclarecimento de situações, utilizando do termo “Serviços Diversos”.

IV – Os dispositivos impugnados, devem ser interpretados de modo que sejam expedidas, gratuitamente, as certidões necessárias à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, em conformidade com o direito constitucionalmente previsto, sob pena de violação ao artigo 10, inciso VI, alínea “b” da Constituição Estadual, bem como artigo 5o, XXXIV, alínea “b” da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI)

no 1000352-89.2022.8.11.0000 – SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

REQUERENTE:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
visando obter uma interpretação conforme a Constituição da Tabela XII, Item 7 e dos artigos 247, IV, 248, I, II, parágrafo 4o, inciso II, 249, parágrafo nono e artigo 251, do Código Tributário Municipal do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
, que institui o Código Tributário Municipal.

A inicial ministerial defende, em síntese, que a cobrança de taxa para emissão de determinados documentos, nos moldes preconizados pela norma, viola o art. 10, inciso VI, alíneas
“a”
e
“b”
, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 5o, inciso XXXIV, alíneas
“a”
e
“b”
, da Constituição Federal.

Afirma que o Código Tributário Municipal do Município de Santo Antônio de Leverger em seus artigos 247, IV; 248, incisos I e II e parágrafo 4o; parágrafo 9o do 249; bem a Tabela XII, item 7, possuem disposições que vem rendendo interpretação e aplicação que contrariam a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Mato Grosso e o Supremo Tribunal Federal, pois exigem uma taxa para emissão de certidões para defesa de direitos ou esclarecimento de situações, utilizando do termo “Serviços Diversos”.

Ao final, pede-se a procedência da ação com a aplicação da técnica da interpretação conforme de modo a afastar qualquer interpretação que conduza à cobrança de taxa para emissão de certidão quando o pedido versar sobre a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal e coletivo (ID no 114743459 - págs. 1/11).

O Município de Santo Antônio do Leverger, por intermédio da Procuradora Municipal, Dra. Luciane Rosa de Souza, ingressa nos autos pedindo a extinção da ação em razão da perda superveniente do seu objeto (ID no 115111476 - págs. 1/2).

Defende, em resumo, que
“não há na legislação municipal questionada, qualquer menção a cobrança de certidões, e nesse sentido, a Secretária Municipal de Fazenda, através da Divisão de Tributos, NÃO estão procedendo cobrança de qualquer taxa de contribuinte referente a emissão de CERTIDÕES além de procederem interpretação conforme a Constituição Estadual e a Constituição Federal, com relação a Tabela XII, Item 7 e dos artigos 247, IV, 248, I, II, parágrafo 4o, inciso II, 249, parágrafo nono e artigo 251, do Código Tributário Municipal de Santo Antônio do Leverger/MT”
(sic).

Fora determinado a intimação do Procurador-Geral de Justiça, ora autor, para que se manifestasse quanto a possível perda do objeto da ação. A manifestação veio no ID no 118910975 - págs. 1/9, em peça assinada pelo Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Deosdete Cruz Junior, onde se pugna pela rejeição do pedido de extinção e, em contrapartida, reitera-se integralmente os termos da inicial ministerial para que a ação seja julgada procedente.

Em sequência, fora determinado a notificação do Prefeito e do Procurador-Geral do Município de Santo Antônio do Leverger/MT para defesa do texto impugnado, sendo certo que decorreu o prazo sem qualquer manifestação pela parte requerida (ID no 124964178 - pág. 1).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
visando obter uma interpretação conforme a Constituição da Tabela XII, Item 7, bem como do art. 247, inciso IV, art. 248, inciso II e inciso II do parágrafo 4o, parágrafo único do art. 249 todos da Lei Municipal no 1.236/2015 do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
, que institui o Código Tributário Municipal.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO.

O Município de Santo Antônio do Leverger suscita a extinção da ação em razão da perda superveniente do seu objeto.

Defende, em resumo, que
“não há na legislação municipal questionada, qualquer menção a cobrança de certidões, e nesse sentido, a Secretária Municipal de Fazenda, através da Divisão de Tributos, NÃO estão procedendo cobrança de qualquer taxa de contribuinte referente a emissão de CERTIDÕES além de procederem interpretação conforme a Constituição Estadual e a Constituição Federal, com relação a Tabela XII, Item 7 e dos artigos 247, IV, 248, I, II, parágrafo 4o, inciso II, 249, parágrafo nono e artigo 251, do Código Tributário Municipal de Santo Antônio do Leverger/MT”

Sem delongas, razão não lhes assiste.

Isso porque, como bem pontuado pelo Ministério Público, ainda que admitíssemos como verdade a informação apresentada pelo ente municipal, dando conta de que a Administração Pública Municipal
“não está procedendo cobrança de qualquer taxa de contribuinte referente a emissão de CERTIDÕES”
(sic), essa circunstância por si só não tem o condão de gerar a perda do objeto da demanda.

Neste aspecto, inexiste norma superveniente revogando os dispositivos ora atacados, mas tão somente a afirmação de que a Administração Pública Municipal não está procedendo à cobrança da taxa para a emissão de certidões.

Encontrando-se os dispositivos impugnados em pleno vigor conforme certidão de vigência acostada aos autos (ID no 114743460 - págs. 78/80), não prospera a alegação de perda de objeto da ação direta de inconstitucionalidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Na petição inicial desta ação direta de inconstitucionalidade é postulada a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, mediante interpretação conforme a Constituição Estadual, com a declaração de INCONSTITUCIONALIDADE da Tabela XII, Item 7 e dos artigos 247, IV, 248, I, II, parágrafo 4o, inciso II, 249, parágrafo nono e artigo 251, do Código Tributário Municipal de Santo Antônio do Leverger/MT, que assim dispõem:

“Art. 247 - As taxas a serem cobradas pelo Município são as seguintes: (...)

IV - de expediente e serviços diversos
(...)

Art. 248 - As taxas classificam-se:

I - pelo exercício regular do Poder de Polícia

II - pela utilização de serviço público
(...)

Parágrafo quarto - São Taxas decorrentes da utilização de serviços públicos:

I - Taxa de Serviços Urbanos.

A -Taxas de Coleta de Lixo, Limpeza Pública e fornecimento de água pelo DAE.

B - Taxas de Conservação de Vias e Logradouros Públicos.

II - Taxa de Expediente e Serviços Diversos
(...)

Art. 249 - A Taxa de Serviços Públicos tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia do Município, a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição (...)

Parágrafo nono - A taxa de expediente é devida pela apresentação de documentos às repartições da Prefeitura, para apreciação, despacho ou arquivamento pelas autoridades municipais ou pela lavratura de atos em geral, inclusive inscrição em cadastro, emissões de guias para pagamento de tributos, termos, contratos e demais atos emanados do Poder Público Municipal (...)

Art. 251- A base de cálculo da taxa é o custo dos serviços utilizados pelo contribuinte ou colocados à sua disposição e dimensionados, para cada caso, da seguinte forma (...)

“TABELA XII

TAXA DE EXPEDIENTE E DE SERVIÇOS DIVERSOS

ITEM 07: Certidões em geral Revisão de área – Taxa e Certidão”
(destaquei)

No ponto, o proponente aduz que os dispositivos em questão estão eivados de inconstitucionalidade por ofender o direito de petição aos Poderes Públicos e de obtenção de certidões em repartições públicas, os quais estão inseridos no rol dos direitos e deveres individuais e coletivos assegurados pela Constituição Federal, previstos no art. 5o, inc. XXXIV, alíneas “a” e “b”, da CF, que constitui norma de reprodução e observância obrigatória no âmbito do Estado, por força do disposto no artigo 10, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Estadual.

Tem razão o proponente.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. XXXIV, alíneas “a” e “b”, assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal:

Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder
;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal
;
(destaquei)

Vale ressaltar que o art. 5o da CF/1988 materializa o rol de direitos e deveres individuais e coletivos, direitos estes que a Constituição Estadual expressamente adota, nos termos do art. 10 e estabelece ser de observância obrigatória pelos Municípios, consoante o art. 173, §§ 1o e 2o, senão vejamos:

“Art. 10 O
Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão
, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes,
a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas
,
além dos correspondentes deveres,
mencionados na Constituição Federal
,
assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota
,
bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes
(...)

Art. 173 O Município integra a República Federativa do Brasil.

§ 1o Ao Município incumbe gerir com autonomia política, administrativa e financeira, interesses de população situada em área contínua, de extensão variável, precisamente delimitada, do território do Estado
.

§ 2o
Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição
.

§ 3o A sede do Município lhe dá o nome e tem categoria de cidade”
(destaquei)

A par disso, saliente-se que a aludida Constituição Estadual ressalva a todos o direito, independentemente de pagamento de qualquer natureza, à informação sobre o que consta a seu respeito, a qualquer título, nos registros ou bancos de dados das entidades governamentais ou de caráter público, como se infere no seu artigo 10, inciso VI, alíneas “a” e “b”,
in verbis
:

Art. 10 - (...)

VI - são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas, emolumentos ou da garantia de instância, os seguintes direitos:

a) de petição e representação aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou para coibir ilegalidade ou abuso de poder;

b) de obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal e coletivo;

O direito de obtenção de certidão é corolário do Estado Democrático de Direito, porque busca propiciar condições para que o cidadão tenha conhecimento de fatos ou de situações de seu interesse e, se for o caso, possa vindicar uma providência efetiva do Poder Público.

Disso resulta que o Código Tributário Municipal do Município de Santo Antônio de Leverger em seus artigos 247, IV, 248; incisos I e II e parágrafo 4o, inciso II; 249 parágrafo 9o, bem a Tabela XII, item 7, possuem disposições que vem rendendo interpretação e aplicação que contrariam a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Mato Grosso e o Supremo Tribunal Federal (STF. Plenário. ADI 2259, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 14/02/2020), pois exigem uma taxa para emissão de certidões para defesa de direitos ou esclarecimento de situações, utilizando do termo “Serviços Diversos”.

Ademais, como bem assinala o D. Procurador-Geral de Justiça,
“uma vez que demonstrado um interesse próprio do cidadão para emissão daquela certidão, surge uma imunidade tributária na alínea “b” do inciso XXXIV do art. 5o, ou seja, cria-se uma limitação ao Poder Público no que se refere à tributação de pessoas físicas e jurídicas”
. Neste aspecto, é correto afirmar que a incidência de taxa também se mostra inconstitucional na hipótese de emissão de guia para pagamento de tributo, pois, nesse caso, não há que se falar em prestação de serviço público ao contribuinte, constituindo-se um mero instrumento de arrecadação, conforme já definiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário cuja repercussão geral foi reconhecida:

“TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TAXA DE EXPEDIENTE. FATO GERADOR. EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO ART. 145, II, CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte
.

2. Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. Precedente do Plenário da Corte: Rp no 903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74. 3. Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se nega provimento.
(RE 789218 RG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, j. em 17.04.2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014) (grifei)

Nesse contexto, para evitar eventuais transtornos futuros, advindos de uma errônea aplicação que desconsidere a garantia constitucional, tenho que o pedido formulado nesta ADI deve ser julgado procedente, para emprestar a interpretação conforme a Constituição dos dispositivos impugnados, a saber, os artigos 247, IV, 248, I, II, parágrafo 4o, inciso II, 249, parágrafo nono e artigo 251, bem como a Tabela XII, item 7, todos do Código Tributário Municipal de Santo Antônio do Leverger,
devem ser interpretados de modo que sejam expedidas, gratuitamente, as certidões necessárias à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, em conformidade com o direito constitucionalmente previsto
, sob pena de violação ao artigo 10, inciso VI, alínea “b” da Constituição Estadual, bem como artigo 5o, XXXIV, alínea “b” da Constituição Federal.

Nessa linha, já decidiu este Colegiado no julgamento de caso análogo:

“CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 90, § 1o, INCISO I, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/1982 E ITEM 01, DO ANEXO IX, DA LEI ESTADUAL N. 10.242/2014 – TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – GRATUIDADE NA HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO PARA A DEFESA DE DIREITOS OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL – ARTIGO 10, INCISO VI, B, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA, EM PARTE – EFEITOS EX NUNC.

Nos termos da Constituição do Estado de Mato Grosso, a declaração da inconstitucionalidade das normas impugnadas, por violação ao seu artigo 10, inciso VI, b, aplica-se tão somente na hipótese de emissão de certidões, em repartições públicas estaduais, para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.”
(TJ-MT 10069734420188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/03/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 01/04/2021).

Reforçando o entendimento, perfilho um julgado do STF, em que se discutiu caso semelhante ao aqui analisado:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal no 9.289/96. Tabela IV. Cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Direito de gratuidade de certidões (art. 5o, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme à Constituição.

1. A Constituição da Republica garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que “para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal” (art. 5o, XXXIV, CF/88). Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações” ( RE 472.489-AgR, Segunda Turma, DJe de 29/8/08). Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

2. O direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5o, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. A Constituição Federal não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais, ou àquelas oriundas do Poder Judiciário. Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros
, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento.

3. Ação direta julgada parcialmente procedente, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5o, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido.”
( ADI 2259, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2020, Processo Eletrônico DJe-071 Divulg 24-03-2020 Public 25-03-2020). (destaquei).

Diante de tais considerações, a procedência do pedido, é medida impositiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para dar interpretação conforme a Constituição, ao da Tabela XII, Item 7 e dos artigos 247, IV, 248, I, II, parágrafo 4o, inciso II,, 249, parágrafo nono e artigo 251 , do Código Tributário Municipal de Santo Antônio do Leverger/MT, de modo a afastar as suas incidências, quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade, assegurada no artigo 10, inciso VI, alínea b, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como artigo 5o, XXXIV, alínea “
b
” da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022